Tribunal: TJSP
Processo: 0615747-98.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ções de aposentadorias e pensões. Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de seis por cento ao ano, afastada a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto ao período abrangido pela sua vigência. Acórdão revisto.
(TJSP; Apelação Cível 0615747-98.2008.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 18/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/01/2021

Data de publicação:

18/01/2021

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. FEPASA. Complementações de aposentadorias e pensões. Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de seis por cento ao ano, afastada a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça,

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. FEPASA. Complementações de aposentadorias e pensões. Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de seis por cento ao ano, afastada a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto ao período abrangido pela sua vigência. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0615747-
98.2008.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANTONIO
CARLOS DOMINGUES, ALAIDE FERREIRA DUARTE, AMAURI APARECIDO LEME,
ANTONINA LINO DE OLIVEIRA PORTO, ANTONIO BAPTISTA, ANTONIO COELHO,
ABIGAIL RODRIGUES ARRUDA, NIVA XAVIER MUZEL, ZENAIDE DOS SANTOS
MORAES, ZILDA LASSALVIA FACCAS, ZULEICA DA SILVA OLIVEIRA, ANTONIA
POLASTRI FOGAÇA (E OUTROS(AS)) e ARNALDO FELIX, é apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O JULGAMENTO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0615747-98.2008.8.26.0053
2
VOTO No 36068
APELAÇÃO No 0615747-98.2008.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: ANTONIO POLASTRI FOGAÇA (E OUTROS)
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de
Processo Civil, artigo 1040, II. FEPASA. Complementações
de aposentadorias e pensões. Correção monetária sem
especificação de índice e juros de mora de seis por cento
ao ano, afastada a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso
especial por correção monetária e juros de mora na forma
da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de
Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E.
Somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto ao
período abrangido pela sua vigência. Acórdão revisto.
FEPASA, complementações de aposentadorias e pensões,
correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de seis por cento ao
ano, afastada a aplicação da Lei 11960/2009, fls. 442/446.
Interposto recurso especial por correção monetária e juros
de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, manter
a decisão ou adequá-la a Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema
905.
Julgamento revisto, em consonância com tal orientação,
para correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora pela Lei 11960/2009,
quanto ao período abrangido pela sua vigência, com oportuno retorno dos autos à
Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator